Tribunal: TJSP
Processo: 1023682-37.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Atropelamento e óbito do filho dos autores, depois do cometimento do roubo do coletivo – Ausência de prova de que o filho dos autores foi atropelado pelo ônibus, ou de que tenha havido conduta dolosa ou culposa do seu condutor – Apelação não provida.